Tribunal: TJDFT
Processo: 0728789-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ESTELIONATO MEDIANTE USO DE REDE SOCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. A hipossuficiência econômica do acusado não constitui fundamento idôneo para exclusão/isenção da pena de multa da condenação, sobretudo porque ela decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual deve o julgador aplicá-la na sentença, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Ademais, o valor do dia-multa, quando fixado no valor unitário mínimo, já observa a condição econômica do acusado. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, o que restou atendido, uma vez que a imputação feita aos acusados está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Ausente prejuízo e verificado que o acusado exerceu, plenamente, seu direito de defesa, não há nulidade processual na citação do acusado, tampouco cerceamento de defesa. O julgador não está obrigado a enfrentar e esmiuçar todas as teses de defesa apresentadas pelos acusados, quando as razões indicadas na sentença são suficientes a fundamentar a sua convicção, bem como são hábeis a invalidar, ainda que de forma apenas lógica, as demais alegações dos réus. Caso concreto em que os réus aplicaram golpe na vítima, consubstanciado na oferta de produto (venda em atacado de maracujá) produzido por terceiro, mas com intermediação, por meio de rede social, de venda da fruta por estelionatários, sem conhecimento do terceiro; após a carga do caminhão no galpão do proprietário da carga, o intermediador/estelionatário procede com a cobrança da carga, via pix, mas sem pretensão de repassar o valor recebido ao real vendedor do produto – dono da roça. Comprovada a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal, deve ser mantida a condenação em relação a dois réus; contudo, em relação aos réus cuja autoria não foi demonstrada, a condenação deve ser afastada, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Hipótese em que o pedido de dano material foi deduzido na denúncia e o dano foi devidamente comprovado nos autos. Viabilizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação solidária dos réus para pagamento da condenação deve ser mantida.